Tribunal: TJDFT
Processo: 0718432-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em consulta aos autos principais, constata-se que o cumprimento de sentença adjacente ao incidente foi extinto em razão da falência da devedora. Desta forma, em vista a eventual perda do objeto deste recurso, faculto às partes manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, faculto ao agravante manifestar-se quanto à petição de Id 34062742. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403